Tribunal: STF
Processo: SL 1491
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Pedido de extensão. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Decisão à qual se pretende estender os efeitos da contracautela deferida nestes autos já foi objeto de análise na STP 934, em que concedida a suspensão, configurada lesão à ordem e à economia públicas. Nada há a prover.



    Referente à Petição/STF nº 3.976/2023 (edoc. 43).



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da suspensão de liminar concedida nestes autos, formulado pelo Município de Leopoldo de Bulhões/GO, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Rescisória nº 5020433-11.2023.8.09.0000, em que determinada a suspensão do cumprimento de sentença.



    2. O Município de Leopoldo de Bulhões/GO alega presente a identidade de objeto entre a decisão proferida pelo TJGO nos autos do Agravo de Instrumento nº 5543043-25.2021.8.09.0051 - suspensa por esta Suprema Corte no presente feito - e a decisão exarada pelo TJGO no âmbito da ação rescisória, uma vez que as duas decisões da Corte Estadual de Justiça comandaram o sobrestamento do curso da execução.



    3. Sustenta que a decisão rescindenda está em consonância com o entendimento do STF à época em que foi proferida pela Corte de origem, quanto à aplicação do Tema 42 aos benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Goiás nos programas Fomentar e Produzir, a demonstrar o não cabimento da ação rescisória, nos termos da Súmula 343/STF.



    4. Requer, em aditamento ao pedido inicial, a extensão dos efeitos da medida de contracautela anteriormente deferida nestes autos para suspender a nova decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Rescisória nº 5020433-11.2023.8.09.0000.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Como visto, cuida-se de pedido de extensão dos efeitos da suspensão de liminar concedida nestes autos, formulado Município de Leopoldo de Bulhões/GO, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Rescisória nº 5020433-11.2023.8.09.0000, em que determinada a suspensão do cumprimento de sentença.



    6. Rememoro que, na hipótese inicialmente analisada nestes autos, fora concedida a medida de contracautela, ao fundamento de que a determinação de sobrestamento do processo de execução na origem que objetivava a restituição de parcelas do ICMS em decorrência de decisão transitada em julgado no processo de conhecimento configura risco à economia pública municipal.



    7. Observo que a decisão à qual se pretende estender os efeitos da contracautela anteriormente deferida já foi objeto de análise na STP 934, oportunidade em que concedida a suspensão de tutela provisória, em decisão publicada em 27.6.2023, nos seguintes termos:



    “15. Na espécie, consoante já mencionado, embora determinada, na origem, a restituição da quantia relativa ao ICMS em favor do Município de Leopoldo de Bulhões/GO com fundamento no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, a decisão que julgou procedente o pedido já havia transitado em julgado e estava em fase de cumprimento de sentença quando foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ação rescisória.



    Dessa forma, à luz da modulação dos efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), devem ser preservados tanto os valores eventualmente já repassados ao Município como os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão já transitada em julgado no processo de origem, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do recurso extraordinário (DJe 09.01.2023).



    16. Nesse contexto, a determinação de suspensão do processo de execução na origem que objetivava a restituição de parcelas do ICMS em decorrência de decisão transitada em julgado no processo de conhecimento configura lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista estar em contrariedade com o entendimento vinculante desta Suprema Corte (SL 1.588/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023; SS 5.299-ED-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.3.2021; STA 73/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 02.5.2008; STA 258-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020; STA 787-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2016, v.g.):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI N° 16.202, DE 16 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, QUE, DENTRO DA MESMA LEGISLATURA, FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LESÃO A BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO PLEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. RISCO DE DANO INVERSO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29, V E VI, DA MAGNA CARTA FIRMADA EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CASA. UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. O incidente de contracautela, por consubstanciar demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses próprias ao seu cabimento. A causa petendi há de ser, portanto, a transgressão aos valores e interesses protegidos pela legislação de regência. 



    2. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    3. Hipótese em que se vislumbra risco inverso a valores jurídicos tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à diretriz jurisprudencial traçada em precedentes do Plenário desta Suprema Corte (RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 03.12.2020; e RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.04.2020) e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional. 



    4. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    5. Suspensão denegada, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.”



    (SL 1.597/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023)



    17. Ante o exposto, concedo a suspensão de tutela provisória, para suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na Ação Rescisória nº 5020433-11.2023.8.09.0000 (art. 4º, § 4º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 297 do RISTF).”



    8. Ante o exposto, nada há a prover em relação ao pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente